Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-25.2019.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006091-25.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CLAUDIO ROBERTO VICARI - CPF: 662.252.050-04 (EMBARGANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Claudio Roberto Vicari contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva administrativa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos temporais e os atos administrativos que poderiam configurar interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir
3. A análise dos marcos temporais revelou que não houve paralisação processual superior ao prazo trienal, nos termos do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa foi afastada, pois o prazo quinquenal foi interrompido por atos administrativos relevantes, incluindo o protocolo da defesa administrativa e o despacho proferido no curso do processo administrativo. 5. O acórdão seguiu a tese firmada pelo TJMT no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a aplicação retroativa do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 a processos administrativos pendentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise dos marcos interruptivos e à contagem dos prazos prescricionais, sem alteração do mérito da decisão anteriormente proferida.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013, contada da prática da infração, sendo passível de interrupção por atos administrativos efetivos. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de atos processuais relevantes dentro do prazo prescricional.
”

___________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema nº 9); TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Claudio Roberto Vicari,
contra acórdão proferido
pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do processo n.º nos autos do processo n.º 1006091-25.2019.8.11.0040,

que, por unanimidade,
deu provimento ao
recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

“
[...]

Desse modo, à luz do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), infere-se que, no interregno mencionado, não se consumou o transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente, muito menos o prazo quinquenal para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, consoante o disposto no art. 19 caput, bem como em seu §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, impondo-se, assim, a reforma
da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.
”.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao tratar da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental. Alega que o Auto de Infração foi lavrado em 25/11/2010, a notificação por edital ocorreu em 25/08/2011 e a decisão administrativa foi homologada apenas em 25/11/2016. Argumenta que houve inércia da Administração Pública por mais de três anos sem impulsionamento processual relevante, configurando a prescrição intercorrente conforme o artigo 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e a tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

O embargante também sustenta que a decisão administrativa não pode ser considerada como marco interruptivo, pois a defesa foi considerada intempestiva e não foi analisada. A certidão de inexistência de reincidência, lavrada em 19/04/2016, tampouco poderia interromper o prazo prescricional, por não ter natureza decisória.

Alega, ainda, que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu, considerando o prazo quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932 e no Decreto Estadual nº 1.986/2013, visto que entre a notificação por edital (25/08/2011) e a decisão administrativa (25/11/2016) transcorreu prazo superior a cinco anos.

Aponta que o entendimento adotado pelo acórdão diverge da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e punitiva em casos semelhantes, reafirmando a aplicação dos prazos prescricionais previstos nos decretos mencionados.

O embargante requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a decretação da extinção da execução fiscal nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.

A parte embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica no Id. 268368268.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
embargos de declaração opostos por
Claudio Roberto Vicari,
contra acórdão proferido
pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do processo n.º nos autos do processo nº 1006091-25.2019.8.11.0040,
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para anular a sentença e determinar o prosseguimento
da execução fiscal, uma vez que não se configurou a prescrição da pretensão punitiva ou a prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.

O embargante argumenta que o acórdão embargado teria se contradito ao afirmar que atos administrativos meramente formais não interrompem a prescrição, mas, ainda assim, concluiu que a execução fiscal deveria prosseguir.

Contudo, ao analisar os marcos temporais do processo administrativo que resultou na constituição do crédito, verificou-se que não houve paralisação por mais de três anos sem atos processuais relevantes, consoante a tese fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000. Portanto, inexiste contradição a ser sanada.

Além disso, sustenta que a prescrição da pretensão punitiva deveria ter sido reconhecida de ofício, pois transcorreram mais de cinco anos entre a data do fato infracional e a decisão administrativa definitiva.

De fato, a prescrição punitiva é matéria de ordem pública e pode ser analisada independentemente de provocação das partes. No entanto, o acórdão embargado já considerou a aplicação retroativa do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, afastando a prescrição punitiva com base no entendimento de que o prazo de cinco anos não se exauriu antes da decisão administrativa final. Assim, inexiste omissão a ser suprida.

O embargante alega que o acórdão aplicou indevidamente o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 de forma retroativa, o que contrariaria jurisprudência do TJMT.

O acórdão embargado seguiu a tese fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, que consolidou a possibilidade de aplicação do referido decreto a processos administrativos pendentes.
A título de esclarecimento, passo à análise dos marcos temporais com o objetivo de aclarar o acórdão anteriormente proferido.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que não se encontram configuradas nem a prescrição intercorrente nem a prescrição da pretensão punitiva administrativa em relação ao Auto de Infração nº 127675/2010, objeto do Processo Administrativo nº 105244/2011.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a prescrição da pretensão punitiva administrativa, prevista no artigo 19 do Decreto nº 1.986/2013, tem prazo prescricional de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou, em casos de infração permanente ou continuada, a partir da cessação do ato ilícito. Este prazo é interrompido pela lavratura e ciência formal do auto de infração, consoante o artigo 20, inciso I, do mesmo Decreto, reiniciando-se integralmente a partir dessa interrupção.

No caso concreto, o ato infracional ocorreu em
2
4
/11/2010
, com interrupção do prazo prescricional pela lavratura
do auto de infração em

25/11/2010
,
e notificação do Auto de Infração
em 25/08/2011
. Considerando-se que a decisão administrativa definitiva que culminou com a constituição do crédito ocorreu em 2
5
/1
1
/2016
(data da homologação da decisão administrativa)
, verifica-se que entre a interrupção inicial (lavratura do auto de infração) e a decisão final transcorreram
seis anos.
(Id. 218051685 e 218051686,
autos n.º
1006091-25.2019.8.11.0040)

Contudo, nesse período, ocorreram outros atos inequívocos da administração que interromperam novamente o prazo prescricional, tais como o protocolo da defesa administrativa em 30/09/2013 (mesmo intempestiva), o despacho proferido em 22/08/2014 e a certidão expedida em cumprimento ao despacho em 19/04/2016, todos configurando atos de efetivo impulso processual nos termos do artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto nº 1.986/2013. Dessa forma, não se configura a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
(Id. 218051685 e 218051686, autos n.º 1006091-25.2019.8.11.0040)

Quanto à prescrição intercorrente administrativa, conforme entendimento firmado no IRDR, o termo inicial para sua contagem coincide com a entrada em vigor do Decreto nº 1.986/2013, ou seja, em 01/11/2013. Observa-se que houve interrupção efetiva desse prazo em 30/09/2013, em virtude do protocolo da defesa administrativa, mesmo intempestiva. Desde essa interrupção, não ocorreu nova paralisação superior a três anos até a decisão definitiva do procedimento administrativo
homologada
em 2
5
/
11/
2016 e sua publicação em 10/08/2017.
(Id. 218051685 e 218051686, autos n.º 1006091-25.2019.8.11.0040)

Portanto, diante da sequência de atos praticados pela administração, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Assim, tendo em conta as datas mencionadas e os marcos interruptivos previstos expressamente na norma regulamentar, conclui-se pela inexistência tanto da prescrição da pretensão punitiva administrativa quanto da prescrição intercorrente administrativa
.

A propósito,
este Egrégio Tribunal de Justiça, tem
reafirmado a tese supramencionada, conforme se verifica no seguinte julgado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a execução fiscal nº 1000237-48.2020.8.11.0094, fundada no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental. O agravado, Gilmar Lourenço de Souza, foi autuado por infração ambiental (transporte de madeira sem licença), cujo processo administrativo não foi concluído no prazo de cinco anos previsto no Decreto Estadual 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais pendentes de conclusão até 1º de novembro de 2013, conforme teses firmadas no Tema nº 9 do IRDR (TJMT, Processo nº 1012668-37.2022.8.11.0000). 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ocorre no prazo de cinco anos, contados da prática da infração ou de sua cessação, salvo interrupção válida por atos administrativos efetivos. 5. No caso, o Auto de Infração nº 112.402 foi lavrado em 03 de julho de 2010, sendo o autuado cientificado na mesma data, mas a decisão administrativa foi homologada apenas em 04 de setembro de 2019, após o transcurso de mais de nove anos, sem interrupção válida do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual 1.986/2013, contado da prática do ato infracional, sendo aplicáveis os marcos interruptivos expressos no art. 20 do referido diploma.
2. A inércia administrativa superior ao prazo prescricional quinquenal acarreta a extinção da pretensão punitiva e, por consequência, a nulidade do auto de infração e a impossibilidade de execução do crédito respectivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema nº 9; TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2024; e TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 11.12.2024.

(N.U 1015418-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025
)” [
g.n
.]
.

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ambiental destinada à cobrança de multa por ausência de licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, considerando os atos administrativos realizados. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para constituição definitiva do crédito ambiental decorreu sem interrupção relevante entre a lavratura do auto de infração (07.08.2009) e a ciência do autuado (07.07.2015), resultando na prescrição da pretensão punitiva administrativa.

IV.Dispositivo
e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘
A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incide no prazo de cinco anos, contado da ciência da infração pela autoridade competente, salvo interrupção por atos inequívocos de apuração, não caracterizados pela mera tramitação administrativa ineficaz.’”
(TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024)” [
g.n
.].

Diante dos esclarecimentos acima e considerando a necessidade de sanar eventuais omissões na análise dos marcos interruptivos e na contagem dos prazos prescricionais, acolho parcialmente os embargos de declaração,
sem que isso implique em modificação do mérito da decisão anteriormente proferida.

Diante dos esclarecimentos apresentados,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para suprir as omissões apontadas, mantendo, contudo,
incólume
a decisão anteriormente proferida, nos termos dos fundamentos ora expostos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025